Tribunal: TJMT
Processo: 1034830-55.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034830-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), VIVIANE CAMARGO NEVES DA SILVA - CPF: 015.505.171-71 (AGRAVADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), CELIA MARIA DE MORAES - CPF: 329.349.201-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO
VOLUNTÁRIA PARA DEPENDENTE QUÍMICO
. AUSÊNCIA DE PROVAS DA NEGATIVA DE CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 3ª Vara Cível de Cuiabá, que, na Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência nº 1066536-30.2024.8.11.0041, deferiu a antecipação de tutela para obrigar a operadora de plano de saúde a custear a internação da autora na clínica Rosa de Saron – Centro de Tratamento Feminino, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em (i) definir se há provas suficientes de que a operadora de plano de
saúde negou o custeio da internação da autora, de forma a justificar a concessão da tutela de urgência; e (
ii
) determinar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da medida, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há nos autos provas de que a operadora de plano de saúde tenha negado o custeio da internação da autora, uma vez que não há evidências de que a autora tenha solicitado o atendimento antes de ingressar com a ação.

A decisão que deferiu a tutela de urgência não observou a necessidade de dilação probatória para a adequada análise do caso, uma vez que não restou comprovada a negativa de cobertura do tratamento.

Os requisitos do art. 300 do CPC não estão atendidos, pois não há demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que a autora não comprova a urgência da situação ou a negativa do plano de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para afastar a obrigação de custeio da internação da agravada.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação da negativa de custeio pelo plano de saúde impede a concessão da tutela de urgência.

Não estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, não é possível deferir a antecipação de tutela.

A dilação probatória é necessária para o esclarecimento da situação e a resolução da lide.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1018085-34.2023.8.11.0000, Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 13-12-2023, DJE de 18-12-2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 3ª Vara Cível de Cuiabá que, na Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência nº 1066536-30.2024.8.11.0041, deferiu a antecipação da tutela para determinar que a requerida, no prazo de 48 horas, autorize/custeie a internação da autora na clínica Rosa de Saron - Centro de Tratamento Feminino, sob pena de multa diária.

A agravante afirma que não tem obrigação legal ou contratual de arcar com o custo de tratamento realizado em clínica que não faz parte da rede credenciada da operadora.

Alega o não preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC para a concessão da medida.

Defende que o quadro clínico da Agravada não se configura como hipótese de urgência/emergência, conforme definição legal.

Argumenta falta de interesse processual, porque que não consta qualquer pedido de internação no seu sistema.

Aduz que as internações psiquiátricas contam com cobertura contratual, porém mediante o pagamento de coparticipação após 30 dias de internação.

Defende que há claras evidências de que a medida não será reversível em caso de improcedência da demanda, uma vez que o valor do tratamento objeto do processo é exorbitante.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que deferiu a tutela de urgência em que pretendia que a requerida fosse compelida a custear a internação da autora na clínica Rosa de Saron – Centro de Tratamento Feminino.

A autora, com 38 anos de idade, é beneficiária do plano de saúde da ré na modalidade Unimed Super
Class
- Individual/ Familiar, com abrangência estadual (Id. 176058690)

Ajuizou a ação sob o argumento de que devido ao uso abusivo e descontrolado de diversas drogas e outras substâncias, com risco de morte, foi levada por familiares à mencionada clínica, em Chapada dos Guimarães (MT), onde foi admitida a sua remoção e o início dos procedimentos necessários à reversão do quadro clínico grave em que se encontrava.

Aduz que sua genitora buscou atendimento pelo plano de saúde, que prevê cobertura para internação por intoxicação ou abstinência de substâncias químicas, porém não obteve resposta.

Para a concessão da tutela antecipada é preciso observar a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC).

Verifica-se não há nos autos nenhum indício de que a parte autora tenha procurado a operadora para solicitar a internação.

Logo, ao menos nesta fase de cognição sumária não há provas de que a ré tenha negado o custeio.

Desse modo, é imprescindível a dilação probatória para amplo esclarecimento da situação e consequente resolução da lide, sem prejuízo de ser novamente requerida a tutela de urgência em ocasião posterior.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIO MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM PSICÓLOGO PELO MÉTODO ABA, FONOAUDIÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL E PSICOPEDAGOGO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DE COBERTURA DOS TRATAMENTOS PRESCRITOS
– REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO DESPROVIDO.
Se ausentes provas que demonstrem a negativa da operadora de plano de saúde em fornecer o tratamento prescrito pela médica que acompanha o autor, ausente a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
”. (TJMT, N.U 1018085-34.2023.8.11.0000, Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 13-12-2023, DJE de 18-12-2023).

Pelo exposto
, dou provimento
ao Recurso para afastar a obrigação de custeio da internação da agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025